Tribunal: TJMT
Processo: 1025052-29.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025052-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA DE ARAUJO NETO - CPF: 702.694.166-68 (RECORRENTE), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0016-28 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

1025052-29.2022.8.11.0001

Origem:
8°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Gol Transportes Aéreos S/A

Recorrido(s):
Luiz Gonzaga de Araújo Neto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem pauta: 326

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – BAGAGENS EXTRAVIADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS
EM SENTENÇA EM
R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPROCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e
R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais suportados pela parte autora, bem como determinou a restituição, a recorrida, da quantia
de R$
7.390,00 (sete mil, trezentos e noventa reais), a título de danos materiais,
em razão do extravio de suas bagagens.

2.

A recorrente argumenta que não cabe indenização por dano materiais, sustentando que não houve a comprovação dos danos efetivamente suportados, argumentando que os danos não maculam a honra do autor, alegando, por fim, que o valor fixado a título de danos morais não encontra amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Extrai-se dos autos que o recorrido a
dquiriu passagens aéreas para Montes Claros – Minas Gerais, com ida em 22/12/2021, no entanto, ao chegar ao destino não encontrou sua mala, motivo pelo qual procurou os prepostos da ré a fim de solucionar o imbróglio, contudo, a mala foi extraviada de forma definitiva.

4.

Em decorrência de tais fatos, alega que o fato lhe ocasionou transtornos e sofrimento moral, pois ficou somente com as vestimentas que estava, tendo que adquirir novos pertences, conforme demonstra nos autos.

5.

Da análise dos autos observo que, as malas do autor foram extraviadas de forma definitiva, não tendo a ré apresentando qualquer prova que comprovasse a devolução, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC.

6.

Desse modo, entendo que o fato é suficiente para comprovar a responsabilidade da companhia aérea pelo infortúnio, pois
o recorrido ficou privado de utilizar seus pertences, em cidade diversa daquela que reside.

7.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que é cabível a condenação a título de danos materiais
,
referente aos gastos suportados e devidamente comprovados pelo recorrido, em decorrência da perda de sua bagagem.

8.

Ainda, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

10.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando a privação de usufruto dos pertences pessoais em razão do extravio das bagagens, e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022